Tribunal: TJES
Processo: 5018217-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018217-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CELSO ELIAS MARCELINO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGADA NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS – MÁCULAS NÃO DESCORTINADAS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
) É extremamente confusa a representação processual do agravante, que constituiu novos advogados em 09/10/2015 e em 07/03/2019, sem expressamente revogar os poderes outorgados aos anteriores patronos; após a intimação que alegadamente estaria viciada, atos processuais foram praticados por sobreditos causídicos, sem que a aventada mácula na intimação fosse oportunamente arguida.

2)
É inadequada a arguição da suposta mácula somente no dia 02/08/2023, por se assemelhar a repudiada estratégia conhecido como “nulidade de algibeira ou de bolso”, posto que, apesar de não vislumbrar má-fé ou ardil da parte, trata-se de suposto vício que poderia ter sido suscitado em momento anterior, sob pena de se configurar a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que é rechaçada, inclusive, nas hipóteses de nulidade absoluta.

3)
São elencadas pelo menos três razões para rechaçar a alegada nulidade do bloqueio judicial de quantia supostamente impenhorável: a uma, a falta de oportuna manifestação do agravante ao ser intimado do bloqueio da quantia, o que decorre de sua representação processual extremamente confusa; a duas, o decurso in albis do prazo de 5 (cinco) dias previsto no § 3º do art. 854 do CPC/2015 para que o executado comprove que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; e, a três, não ter sido comprovado pelo agravante que o valor bloqueado é oriundo de seus proventos de aposentadoria.

4)
Encontra-se sedimentada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o mero requerimento de diligências infrutíferas não possui força para suspender ou interromper a fluência do prazo prescricional, o que entendo não ter se caracterizado no caso concreto, diante das sucessivas manifestações do Ente Público em prol da localização da bens passíveis de penhora, a exemplo dos pedidos de pesquisa pelas ferramentas RENAJUD e INFOJUD, de penhora de percentual dos vencimentos, indicação de imóvel para fins de penhora e outros.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Celso Elias Marcelino
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da “
ação de ressarcimento por danos materiais
”, em sede de
cumprimento de sentença
, a um só tempo:
(i)
não reconheceu a alegada prescrição intercorrente; e
(ii)
indeferiu o pedido de nulificação de atos processuais por suposto vício de intimação.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante (Id 11038265), em síntese:
(i)
o processo está em curso há mais de 15 (quinze) anos, sem que o exequente tivesse logrado êxito na satisfação do débito, sendo a pretensão alcançada pela prescrição intercorrente;
(ii)
as diligências empreendidas pelo exequente não foram úteis, necessárias e concretas por bens penhoráveis na busca efetiva pela satisfação do crédito perseguido;
(iii)
até a presente data, uma única diligência foi exitosa, em 01/02/2019;
(iv)
ocorreu nulidade de intimação, por ter sido dirigida a seu anterior advogado, em que pese a juntada de novo instrumento de mandato;
(v)
foi considerada intempestiva a sua impugnação ao bloqueio via BACENJUD, não obstante ter sido a intimação encaminhada a seu anterior advogado;
(vi)
os valores bloqueados são fruto de sua aposentadoria, como alegado desde a primeira manifestação após o bloqueio indevido; e
(v
i
i)
devem ser antecipados os efeitos da tutela recursal para reconhecer a prescrição intercorrente, com o posterior provimento do presente recurso.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao mérito recursal.

A meu ver, deve ser mantida a orientação contida na decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Vejamos.

Suscita o agravante a
nulidade de atos processuais
praticados, por terem sido indevidamente encaminhadas intimações a seu antigo patrono, não obstante a juntada de novel instrumento de mandato (fls. 178/179).

Da análise dos autos físicos digitalizados, verifico ser extremamente confusa a representação processual do agravante: constituiu novos advogados em 09/10/2015 (Dr. José Mário Vieira) e em 07/03/2019 (Dras. Maria Amélia Bárbara Bastos e Kelly Cristina Bruno), sem expressamente revogar os poderes outorgados aos anteriores patronos; após a intimação que alegadamente estaria viciada (fl. 204-v), atos processuais foram praticados por sobreditos causídicos, sem que a aventada mácula na intimação fosse oportunamente arguida, a exemplo das manifestações de fls. 208/212 e 240/242.

É inadequada a arguição da suposta mácula somente no dia 02/08/2023 (Id origem 28879471), por se assemelhar a repudiada estratégia conhecido como “nulidade de algibeira ou de bolso”
1
, posto que, apesar de não vislumbrar má-fé ou ardil da parte, trata-se de suposto vício que poderia ter sido suscitado em momento anterior, sob pena de se configurar a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que é rechaçada, inclusive, nas hipóteses de nulidade absoluta.

Na sequência, ainda no campo das supostas nulidades processuais, alega o agravante ser impenhorável a quantia bloqueada à fl. 202 (R$ 1.520,08), por integrar aos proventos de sua aposentadoria, daí porque requer a reforma da decisão também no tocante ao indeferimento de seu pedido de desbloqueio.

Elenco pelo menos 3 (três) razões para que seja rejeitada a tese recursal.

A primeira é a falta de oportuna manifestação do agravante ao ser intimado do bloqueio da quantia, o que decorre, como acima dito, de sua representação processual extremamente confusa.

Em 07/03/2019, o agravante constituiu duas novas advogadas (Dras. Maria Amélia Bárbara Bastos e Kelly Cristina Bruno), sem expressamente revogar os poderes outorgados aos anteriores patronos, dentre eles o advogado intimado, no dia 15/02/2019, do bloqueio judicial promovida sobre a quantia supostamente impenhorável (fl. 204-v); após, manifestou-se em outras oportunidades, sem arguir a aventada mácula, só vindo a fazê-lo no dia 06/06/2024 (Id origem 44367578).

A segunda razão – que decorre da primeira – é o decurso in albis do prazo de 5 (cinco) dias previsto no § 3º do art. 854 do CPC/2015 para que o executado comprove que “
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis
”, como foi bem observado na decisão recorrida.

A terceira razão: mesmo que admitida a arguição de impenhorabilidade neste momento processual, não foi comprovado pelo agravante que o valor bloqueado é oriundo de seus proventos de aposentadoria, como bem observado na decisão recorrida.

Por fim, também desacolho a alegada ocorrência de prescrição intercorrente.

Como se sabe, a chamada prescrição intercorrente ocorre quando o processo fica paralisado por prazo superior ao da prescrição previsto para a ação de conhecimento, nos termos do art. 206-A do Código Civil
2
e da Súmula nº 150 do STF, de acordo com a qual “
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”.

A meu ver, a razão posta-se ao lado da juíza prolatora da decisão recorrida, ao considero que o curso do prazo prescricional – deflagrado no mês de março/2014 – foi interrompido (CPC/2015, art. 921, § 4º) diante da efetiva constrição de ativos financeiros do executado em fevereiro/2019, quando ocorreu o bloqueio judicial de pouco significativa quantia (R$ 1.520,08).

Encontra-se sedimentada a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o mero requerimento de diligências infrutíferas não possui força para suspender ou interromper a fluência do prazo prescricional, o que entendo não ter se caracterizado no caso concreto, diante das sucessivas manifestações do Ente Público em prol da localização da bens passíveis de penhora, a exemplo dos pedidos de pesquisa pelas ferramentas RENAJUD e INFOJUD (fl. 218), de penhora de percentual dos vencimentos (fls. 235/236), indicação de imóvel para fins de penhora (fls. 246/247) e outros.

Diante disso,
conheço d
o agravo de instrumento
e lhe
nego provimento
.

É
como voto
.

___________________________

1
“(...) 1. A invocação tardia pela impetrante de nulidades do acórdão de apelação (proferido há mais de 5 anos), a fim de reverter resultado que lhe é desfavorável, demonstra a utilização da chamada nulidade de algibeira, que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça (...)”

(STJ, Quinta Turma, AgRg no HC nº 947.083/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 30/10/2024, DJe de 05/11/2024)

2
Art. 206-A. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da E. Relatora.